Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CPC 85, § 3o.
I. Só não estão sujeitas à prescrição pretensões estritamente declaratórias.
II. Se, à pretensão de declaração de nulidade do processo administrativo, é conjugada pretensão de extinção do crédito tributário e de reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada, não pode ser acolhida a tese de imprescritibilidade.
III. Em face da Fazenda Pública, nenhuma pretensão, ainda que de natureza declaratória, escapa ao fenômeno prescricional, tendo em vista que, segundo o artigo 1o do Decreto 20.910/1932, “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
IV. Restando evidenciado que a demanda foi ajuizada mais de 5 (cinco) anos depois da ciência, pelo autor, da constituição do crédito tributário, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão de declaração da sua extinção.
V. A aplicabilidade da regra de arbitramento dos honorários advocatícios disposta no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil independe do polo da relação processual em que atua a Fazenda Pública, dada a ausência de qualquer ressalva ou distinção legal.
VI. Apelação conhecida e desprovida.